Tribunal: CARF
Processo: 10670.720879/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720879/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
JEAN CARLO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA POR AUSÊNCIA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
É legal a multa por ausência na entrega da declaração de ajuste anual, quando
constatada pela fiscalização o atraso/falta da entrega da declaração, desde que
respeitado os valores mínimos e máximos estipulados pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema sobre o qual já houve manifestação deste
colegiado no julgamento da obrigação principal. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento. Processo julgado em 04/06/2020, às 14:00hs.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada em Resolução no 2201-000.378, de
fls. 107/114, a qual determinou que o presente processo fosse apensado aos autos do processo
administrativo no 10670.720878/2012-78, com base no art. 6o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF).
Assim, adota-se, ipsis litteris, relatório da Resolução que converteu em diligência:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720879/2012-12
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 61/85, interposto contra decisão da DRJ,
em Curitiba/PR de fls. 40/52, a qual julgou procedente o lançamento, de fls. 2/6, da
multa por falta ou atraso ne entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física – IRPF referente ao ano-calendário de 2008 e 2009, lavrado em 28/05/2012,
com ciência do RECORRENTE em 01/06/2012, conforme AR de fl. 12.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado
no valor total de R$ 93.526,92, sem inclusão de juros de mora.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 7/8), o RECORRENTE foi
intimado em 01/02/2012 a apresentar as declarações de ajuste anual do imposto de
renda referentes aos anos-calendário 2008 e 2009 (fls. 13/15). No mesmo ato, foi
intimado a apresentar extratos bancários de todas suas contas correntes e de
investimento. Todavia, o RECORRENTE não apresentou as declarações solicitadas.
Assim, a fiscalização entendeu por lançar a multa prevista no art. 8o do Decreto-
Lei no 1.968/1982 e art. 964, inciso I, alínea “a” do Decreto no 3000/1999, que
estabelecem que nos casos de falta (ou atraso) na entrega da declaração, incidirá multa
no valor de 1% (um por cento) do imposto devido, observando-se o valor mínimo de
R$ 165,74 e limitado ao teto de 20% (vinte por cento) do imposto devido.
Desta forma, considerando que a fiscalização apurou e lançou, em processo
administrativo diverso (lavrado na mesma data do presente), um imposto devido de
R$163.420,73 e de R$ 304.213,83 para os anos-calendário 2008 e de 2009,
respectivamente, calculou a multa por falta de apresentação de declaração com base
nos referidos valores (fl. 09).
Como já havia transcorrido mais de 20 (vinte) meses da data em que a
declaração deveria ter sido apresentada até a data da lavratura do auto de infração, a
multa foi lançada no percentual máximo autorizado pela legislação, ou seja, 20%
(vinte por cento) do valor do imposto devido, sendo R$ 32.684,15 para o ano-
calendário 2008 e R$ 60.842,77 para o ano-calendário 2009.
Destaca-se que o IRPF apurado pela fiscalização (sobre o qual foi calculada a
presente multa) é objeto do processo administrativo no 10670.720878/2012-78.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 18/26 em 24/06/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. Cientificado do lançamento em 06/06/2012, conforme documento Aviso de
Recebimento de fls. 12, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 18 a
26, em 29/06/2012, alegando, em síntese, que:
I - Dos fatos
- A Auditoria Fiscal da Receita Federal do Brasil, notificou o contribuinte do
presente lançamento por entender ter havido Omissão de Rendimentos
Referentes aos anos-calendário 2008 e 2009, "Apurou a multa por falta de
apresentação de Ajuste anual". Citada multa foi lançada com base no imposto de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

renda arbitrado em outro auto, qual seja o de número 0610800.2012.00025 e
como acessório, padece dos mesmos vícios do principal.
- O valor da multa imposta, chega a absurda cifra de R$ 93.526,92 (noventa e
três mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).
- Os valores exigidos, além de absurdos e desprovidos de qualquer
fundamentação, são calcados em números incorretos, arbitrados contrariando
princípios de apuração e passam a ter legalidade e constitucionalidade
questionável. Além disso, restaram aplicados equivocadamente, devendo o
lançamento ser considerado nulo. Caso assim não se entenda, deve o lançamento
ser considerado improcedente, pelas razões que adiante passa a expor.
I - PRELIMINARMENTE
NULIDADE DO LANÇAMENTO
I.1) Da impossibilidade de arbitramento com base em movimentação bancária
- Movimentação financeira não se configura base imponível para apuração e
recolhimento de impostos, de onde é pertinente dizer que depósitos efetuados em
contacorrente não podem de forma genérica ser caracterizados como
rendimentos.
[...]
- Rendimento, para o fim de apuração de imposto de renda, não pode ser
considerado como toda e qualquer movimentação financeira, essas podem ser
reembolsos, movimentação para pagamento de despesas, enfim, inúmeras
situações onde simplesmente o contribuinte possa ter valores passando por sua
conta, sem contudo, configurar uma receita ou rendimento que integrou o
patrimônio do ora impugnante.
- Não se presta, portanto, para o fim que foi utilizado no Auto de Infração,
simples depósitos em conta-corrente não traduzem prova de rendimento auferido.
- Não há dúvida assim, que o auto de infração lavrado contra o devedor principal
descumpriu o comando do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
- Citada impossibilidade maculam o Auto de Infração de iliquidez, e um
lançamento sem esse requisito traz o vício da nulidade.
I.2) Da movimentação financeira - Do direito ao sigilo das operações bancárias
- Como não bastasse ser nulo o Auto de Infração, por não se prestar a
movimentação financeira a ser elemento de fixação de base de cálculo do
imposto, também não pode ser aplicado por ferir o direito ao sigilo das operações
bancárias.
- A requisição de informações aos bancos sobre operações financeiras viola o
sigilo bancário, o que é manifestamente inconstitucional. [...]
- Ressalte-se que a Constituição Federal, em nenhum de seus artigos dá a
Delegacia da Receita Federal o "status" de órgão equiparado ao Poder Judiciário,
razão pela qual se traduz abusiva a quebra para fins de tributação. [...]
- Portanto, insiste, a quebra de sigilo bancário, para o fim que se prestou é
manifestamente inconstitucional e não pode ser utilizada, maculando, mais uma
vez, o lançamento do vício de nulidade.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

O trecho a seguir foi destacado da própria impugnação (fl. 23 e ss):
II - DO MÉRITO
DA ILEGALIDADE DA MULTA IMPOSTA
- Argumentando-se sem admitir que o lançamento prevaleça de forma tão
equivocada, não pode o Auditor Fiscal responsável pela lavratura do lançamento,
impor a penalidade da multa de ofício. NÃO PODE, O ORA IMPUGNANTE,
SER
SUBMETIDO
A
MULTA
PUNITIVA
SEM
QUALQUER
FUNDAMENTAÇÃO.
CASO
SE
POSSIBILITE
AO
IMPUGNANTE
CORRIJIR O LANÇAMENTO, ESTÁ O CONTRIBUINTE, POR ESTE ATO
PROCEDENDO UMA DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NOS TERMOS DO
ARTIGO 138 DO CTN..
[...]
- Além disso, a multa aplicada pela ilustre autoridade fiscal, configura-se num
verdadeiro abuso do poder fiscal, na exata medida em que seu montante é
excessivo e despropositado.
- Nesse passo, a norma insculpida no artigo 150, IV, da Constituição Federal,
que veda a utilização do tributo com efeito de confisco está sendo desrespeitada,
cabendo, portanto, tanto aos Tribunais Administrativos como aos Judiciais coibir
as multas exigidas de feitio confiscatório. Aliás, a jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal é mansa e pacífica nesse sentido e determina reduzir
as multas excessivas aplicadas pelo fisco, conforme decisões abaixo transcritas:
[...].
Assim, o contribuinte requereu fosse “acatada a presente impugnação, com a
consequente ANULAÇÃO do Lançamento, ou caso V. Sa. assim, não entenda, o que se
aventa sem se admitir, seja declarado o mesmo improcedente, podendo ser outorgada
ao contribuinte a possibilidade de corrigir a declaração de imposto de renda,
eximindo nesse caso, o contribuinte da multa de ofício que lhe foi imputada, nos
moldes do Art. 138 do Código Tributário Nacional, por ser medida de pleno direito e
de inteira Justiça!!!”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (fls. 40/52):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE. ATRASO NA
ENTREGA. MULTA REGULAMENTAR.
Estando o contribuinte enquadrado dentre as condições de obrigatoriedade de
apresentar a Declaração de Ajuste Anual, é devida a multa por atraso na sua
entrega.
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus
atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões
tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
DADOS
BANCÁRIOS.
ACESSO.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DISPENSABILIDADE.
É lícito à fiscalização solicitar e examinar informações e documentos relativos a
operações bancárias realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras
quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Por presunção legal de omissão de rendimentos, cabível o lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da
infração.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de
75%, pois prevista em lei não declarada inconstitucional.
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de comprovação do erro de fato que justifique a necessidade de correção
dos dados apresentados na Declaração de Ajuste Anual, impede a retificação da
declaração após a ciência da Notificação de Lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/02/2017,
conforme AR de fls. 58, apresentou o recurso voluntário de fls. 61/85 em 14/03/2017.
Em suas razões, apresentou os seguintes tópicos de defesa:
 Necessidade de equiparação do contribuinte, para fins tributários, à
pessoa jurídica;
 Erros na apuração da base de cálculo (não houve conciliação dos valores
devolvidos nem das transferências de recursos entre contas do próprio
contribuinte);
 Da errônea cumulação das multas de ofício e isolada (efeito
confiscatório);
 Do lançamento baseado em extratos bancários;
 Do ônus da prova (cabe ao Fisco comprovar a ocorrência do fato
gerador);
 Protestou
pela
juntada
posterior
de
todos
e
quaisquer
esclarecimentos/documentos; e
 Requereu intimação na pessoa do procurador;
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Da decisão que converteu o julgamento em diligência
Conforme Resolução de fls. 107/114, ao apreciar o presente caso, esta Turma
julgadora entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, para que este
processo fosse apensado aos autos do processo no 10670.720878/2012-78, na medida em que o
julgamento do caso principal afetará diretamente o crédito tributário discutido nestes autos.
Sendo assim, estes autos foram apensados ao processo no 10670.720878/2012-78
(dl. 119), ambos os casos foram encaminhados para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

Em princípio, no que diz respeito ao pedido para que as intimações dos atos deste
processo sejam direcionadas ao patrono do RECORRENTE, sob pena de nulidade, entendo que
tal pleito não merece prosperar. Sobre o assunto, invoco a Súmula no 110 deste CARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

MÉRITO
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada
De antemão, percebe-se que o RECORRENTE, em grande parte do seu recurso
voluntário, defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da presunção de omissão de
rendimentos contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Acontece que este auto de infração não discute o mérito do lançamento tributário
decorrente da presunção legal de omissão de rendimentos, matéria objeto do processo
administrativo no 10670.720878/2012-78 (o qual trata da obrigação principal). Referidas
questões devem, necessariamente, ser apreciadas quando do julgamento do mencionado
processo, o qual será apreciado na mesma sessão de julgamento deste caso.
Assim, o dever do RECORRENTE de comprovar a origem dos depósitos através
de documentação hábil e idônea não é no presente auto de infração, mas apenas no processo
administrativo no 10670.720878/2012-78. Nestes autos, apenas se discute a legalidade da multa
por não entrega da declaração de ajuste anual, razão pela qual apenas serão analisados os
argumentos do RECORRENTE relacionados a manutenção da multa em comento.
Portanto, não se conhece do recurso voluntario quanto a esses temas relativos à
obrigação principal.

Legalidade na multa por falta de entrega da declaração de ajuste anual
Observa-se que os argumentos do RECORRENTE relativos à multa por não
entrega da declaração de ajuste anual estão no tópico “III.III” de seu recurso voluntário,
denominado “Da errônea cumulação das multas de ofício e isolada” (fls. 73/74). Em apertada
síntese, o RECORRENTE afirma que a multa isolada pela falta da entrega da declaração não
seria devida pois “não praticou quaisquer dos fatos que a legislação tributária de 2008 e 2009
reputasse ser de conhecimento obrigatório do Fisco, por meio de entrega de Declaração do IR”.
Segundo o RECORRENTE, o que teria ocorrido, na verdade, “foi a presunção
pela autoridade fiscalizatória de omissão de rendimentos”, que há de ser elidida.
Acontece que argumentos envolvendo a suposta desproporcionalidade da
penalidade aplicada não podem ser apreciados por este tribunal, que está adstrito a verificar a
legalidade do lançamento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

Questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa, limitação à
imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva são
matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal Administrativo, por envolver questões
constitucionais cuja guarda compete exclusivamente ao STF. Neste sentido dispõe a Súmula
CARF no 2, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, apenas cabe a esta corte verificar a ocorrência dos pressupostos legais para
aplicação da multa contida no o art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 964, inciso I, alínea “a”, do
Decreto no 3000/1999, quais sejam, verificar que de fato houve o atraso na entrega da declaração
(ou a falta de sua apresentação), e verificar que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros
legais. Quanto a estes parâmetros, assim dispõem as normas anteriormente mencionadas:
LEI No 8.981/95
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido,
ainda que integralmente pago;

DECRETO No 3.000/1999.
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de falta
de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§ 2o e 5o
deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 27);
(...)
§ 5o A multa a que se refere a alínea “a” do inciso I deste artigo, é limitada a vinte por
cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o § 2o (Lei no 9.532, de
1997, art. 27).
No presente caso, de acordo com o TVF de fls. 07/08, o RECORRENTE foi
intimado “a apresentar as declarações de ajuste anual de imposto de renda pessoa física
referentes, aos anos-calendário 2008 e 2009 – DIRPFs 2009 e 2010, além de outros
documentos/esclarecimentos, conforme item 1 do termo de início de fiscalização lavrado em
01/fev/2012” (fl. 07). Assim, quando o RECORRENTE foi intimado, já haviam transcorridos
mais de 20 meses entre a data em que foi constatada à infração e o prazo para entrega da DAA
relativa ao ano-calendário 2008 (último dia útil de abril/2009) e de entrega da DAA relativa ao
ano-calendário 2009 (último dia útil de abril/2010).
O RECORRENTE não apresentou resposta à intimação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

Ademais, quando a fiscalização constatou a ocorrência de omissão de rendimentos
e apurou o imposto devido nos anos-calendário 2008 e 2009, evidenciou-se que o contribuinte
deveria ter apresentado a declaração de rendimentos em relação aos referidos exercícios. Como
consequência, seria devida a multa pelo atraso/falta da entrega da declaração com base nos
valores apurados pela fiscalização no processo em que é controlado o crédito tributário de
imposto de renda decorrente da obrigação principal (omissão de rendimentos – processo
administrativo no 10670.720878/2012-78).
Portanto, não há que se falar que não havia obrigatoriedade de entregar a
declaração nos referidos períodos, já que a constatação de que houve omissão de rendimentos
supera tal argumentação do contribuinte.
Referida multa é de 1% (um por cento) ao mês – ou fração – de atraso sobre a
totalidade ou diferença do imposto devido, limitada a 20% (vinte por cento) do imposto devido,
conforme estabelece o § 5o do art. 964 do Decreto no 3000/1999.
No presente caso, o lançamento da multa foi lavrado em 28/05/2012. Conforme
tabela de apuração de fl. 09, as declarações de rendimentos dos anos-calendário 2008 e 2009
deveriam ter sido entregues em 30/04/2009 e 30/04/2010, respectivamente. Assim, quando da
lavratura da multa, já havia transcorrido 37 meses para a entrega da declaração do ano-calendário
2008 e 25 meses para a declaração do ano-calendário 2009. Portanto, correta a aplicação da
multa no seu patamar máximo previsto em lei (20%).
Quanto à base de cálculo da penalidade (qual seja, a totalidade ou diferença do
imposto devido), tornou-se necessária a vinculação destes autos ao processo relativo à obrigação
principal no 10670.720878/2012-78, o que foi determinado mediante Resolução proferida por
esta Egrégia Turma.
Assim, ambos os processos foram encaminhados para apreciação deste Relator e
submetidos à apreciação desta Turma na mesma sessão de julgamento.
Quando do julgamento do processo no 10670.720878/2012-78, este Relator votou
por negar provimento ao pleito do RECORRENTE, no que foi acompanhado por esta Egrégia
Turma. Assim, foi integralmente mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos
apurada em desfavor do RECORRENTE. Ou seja, não houve alteração do crédito tributário
principal no auto de infração daqueles autos (valor do imposto de renda cobrado).
Conforme exposto, a multa deste processo foi aplicada no percentual máximo
autorizado pela legislação de 20% (vinte por cento) do valor do imposto apurado no processo no
10670.720878/2012-78, pois já havia transcorrido mais de 20 (vinte) meses da data em que as
declarações deveriam ter sido apresentadas (30/04/2009 e 30/04/2010) até a data da lavratura do
auto de infração da obrigação principal (28/05/2012).
Sendo assim, mantida inalterada a cobrança do imposto de renda no valor de R$
163.420,73 relativo ao ano-calendário 2008 e de R$ 304.213,83 relativo ao ano-calendário 2009
(conforme fls. 05/06 do processo apenso), restando esta questão definitiva na esfera
administrativa, deve também ser mantida a presente multa de R$ 93.526,92, resultado da soma
das multas R$ 32.684,15 (20% de R$ 163.420,73) relativa ao ano-calendário 2008, e de R$
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720879/2012-12

60.842,77 (20% de R$ 304.213,83) relativa ao ano-calendário 2009, em razão da incontestável
relação entre a penalidade e a obrigação principal.
Desta forma, considerando que a fiscalização respeitou todos os critérios
necessários na lavratura da penalidade objeto deste processo, e em razão de decisão definitiva na
esfera administrativa confirmando o crédito tributário principal, é perfeitamente procedente a
manutenção da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital